Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-51.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001157-51.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA FRANGIOTTI - CPF: 043.283.059-64 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Constatando erro material na decisão embargada, deve ser acolhidos os embargos de declaração sem atribuir efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001157-51.2018.8.11.0010

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: SANDRA MARIA FRANGIOTTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do acórdão desta Câmara (Id.
55424950
), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor de R$ 1.638,68, que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora, sendo rateado em igual proporção por ambas as partes.

Em suas razões recursais, a embargante alega que houve
erro material na publicação do v. acórdão, pois, embora os honorários foram fixados em 15%, verifica-se que o numeral diverge da escrita por extenso, r
azão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios
.

Contraminuta ofertada no id.
57283962.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos com o intuito de sanar omissão constante no v. acórdão de Id.
55424950
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

Em razão da parte autora ter logrado êxito em parte dos seus pedidos, a aplicação da sucumbência recíproca é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”

Em suma, a embargante alega que houve
erro material na publicação do v. acórdão, pois, embora os honorários foram fixados em 15%, verifica-se que o numeral diverge da escrita por extenso, r
azão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios
.

Em análise dos autos, relevante transcrever o dispositivo do acórdão embargado:

“Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar os honorários em
15% (vinte por cento)
sobre o valor de R$ 1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora, sendo rateado em igual proporção por ambas as partes, em face da sucumbência recíproca, observando-se, em relação à autora/apelada, a regra do art. 98, §3o, do CPC.”

De fato, assiste razão a embargante em suas razões, isso porque, o acórdão embargado fixou os honorários em 15%, contudo, a descrição do numeral está divergente do percentual fixado.

Desse modo, onde se lê “
honorários em
15% (vinte por cento)
sobre o valor de R$ 1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)”,
leia-se:
“
15% (quinze por cento)
sobre o valor de R$

1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)”.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e fazer constar do v. acórdão que os honorários devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor de R$ 1.638,68 (mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora, sendo rateado em igual proporção por ambas as partes, em face da sucumbência recíproca, observando-se, em relação à autora/apelada, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020